Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Havendo sucumbência recíproca e proporcional entre os litigantes, deve a sentença condenar ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais de forma equivalente.
2. Nenhum óbice a que o magistrado fixe o valor dos honorários por apreciação equitativa, dado o elevado valor dado à causa, bem como considerando o grau de zelo dos patronos, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a execução.
3. Recurso conhecido e provido.